Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. INSUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME CONTINUADO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. Evidenciado que a indigitada prova nova se mostra insuficiente para afastar os fundamentos do decreto condenatório, inviável a revisão criminal com esteio no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal.
3. No crime continuado, constatada prática delitiva após a maioridade do agente (21 anos), inaplicável a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.